Tribunal: TJMT
Processo: 1000491-54.2023.8.11.0049
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000491-54.2023.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDILEIA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 013.762.481-66 (RECORRENTE), MARIANA DE SOUZA PANTALEAO - CPF: 416.008.298-05 (ADVOGADO), MAICON ERICO TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 306.261.408-03 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU - CNPJ: 04.178.518/0001-70 (RECORRIDO), ANTONIO FILHO SOUSA MENDES - CPF: 415.903.921-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI COMPLEMENTAR N. 012/2013 QUE ALTERA O ART. 89, DA LC Nº 011/2010, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU-MT. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO
. RECURSO A REGIME JURÍDICO. RECURSO PROVIDO.

A alteração legislativa sobre a base de cálculo para concessão de adicional de insalubridade deve ser aplicada partir da data de alteração prevista na lei.

O servidor público não tem direito adquirido à imutabilidade da base de cálculo do adicional de insalubridade, a qual pode ser alterada por meio de nova lei.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000491-54.2023.8.11.0049

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Vila Rica/MT

Recorrente(s):

Município de Santa Cruz do Xingu

Recorrido(s):

Edileia dos Santos Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/02/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil, para:

a)

reconhecer o direito da parte autora ao recebimento do adicional de insalubridade nos termos do art. 89 da Lei Complementar nº 11/2010;

b)

condenar o Município de Santa Cruz do Xingu/MT a pagar o adicional de insalubridade de 20% sobre o vencimento do cargo efetivo, respeitado o prazo prescricional quinquenal, a contar da distribuição da ação;

O referido adicional é devido até enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde e devem incorrer sobre o período de férias, licenças, etc.

Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF) até o dia 09 de dezembro de 2021.

Após a referida data, incidir-se-á, única e exclusivamente, a Taxa Selic, nos termos da EC 113/2021 para fins de atualizar os créditos mensais não adimplidos. Determino que a parte autora apresente memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão. Sem reexame necessário, a teor do art. 11 da Lei 12.153/2009.”.

Inicialmente deve ser observado que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do Ministério Público.

O Município Reclamado, ora Recorrente, em suas razões recursais, requer a alteração da base de cálculo definida na sentença, a título de adicional de insalubridade, com fulcro no salário base, sob o fundamento de que não pode mais substituir, ante a edição de legislação superveniente, a saber, a Lei Complementar n. 012/2013, devendo ser adotados os valores dispostos na nova Lei.

A parte Autora, ora Recorrida, narra que ocupa o cargo de Agente de Técnica de Enfermagem, lotada do Pronto Atendimento de Saúde da Secretaria Municipal, desde 06/09/2012, e por conta da profissão está exposta diariamente a condições insalubres, fazendo jus ao recebimento do adicional de insalubridade no patamar de 20% sobre o vencimento do seu cargo, conforme prevê o Artigo 89 da Lei 011/2010.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se na base de cálculo do adicional de insalubridade.

A respeito do adicional de insalubridade, a Lei Complementar nº 011/2010, em seu Artigo 89, previa que o adicional para servidores que trabalhavam em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou radioativas ou ainda com o risco de vida, fazia jus ao recebimento equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o vencimento do cargo eletivo.

Contudo, com a edição da Lei Complementar 012/2013, a qual "
Dispõe sobre alteração de dispositivo da Lei Complementar 011/2010 Estatudo dos Servidores Públicos Municipais e da outras providências",
o artigo 89 da Lei passou a ter a seguinte redação:

Art. 89. Aos servidores que trabalham em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radiativas ou ainda com riso de vida, devidamente comprovado por meio de laudo técnico emitido por Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Médico do Trabalho, é assegurado adicional de insalubridade, incidente sobre o menor salário pago pelo munícipio equivalente a:

I – 40% (quarenta por cento), para insalubridade de grau máximo;

II – 20% (vinte por cento), para insalubridade de grau médio;

III – 10% (dez por cento), para insalubridade de grau mínimo;

§1º O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.

§2º O servidor que fizer jus ao adicional de insalubridade e periculosidade, deverá optar por um deles.

§3º Caberá a Administração Municipal exercer permanente controle da atividade de servidores em operações ou locais, insalubres ou perigosos.

Por sua vez, o artigo 2º da LC nº 012/2013 dispõe que:
“

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário”.

Desta forma, a partir da vigência
da LC nº 012/2013, que alterou a base de calculo do adicional de insalubridade disciplinado, razão pela qual, a partir de 07/05/2013 não há como aplicar o adicional sobre o
vencimento do cargo eletivo, uma vez que
a base de cálculo do adicional de insalubridade, devendo ser aplicado os valores previstos na nova Lei, no caso na LC nº 012/2013.

Por fim, inexiste direito adquirido de manter a base de cálculo prevista no artigo
89 da LC nº 011/2010, alterado pela LC nº 012/2013, posto que os servidores públicos não tem direito adquirido a regime jurídico, sequer a forma de cálculo de vantagens, as quais podem ser alteradas mediante lei.

Com efeito, a base de cálculo prevista no artigo
89 da LC nº 012/2013
deve permanecer somente até haver alteração legislativa, pois não há direito adquirido de imutabilidade a respeito da
forma de cálculo de vantagens devidas a servidores públicos.

Portanto, a partir da data de alteração da base de cálculo, os valores ali disciplinados devem ser aplicados, motivo pelo qual, a sentença deve ser reformada e a pretensão inicial julgada improcedente, por não haver qualquer ilegalidade na base de cálculo aplicada pelo Município.

Cabe acrescentar que inexiste violação à Súmula Vinculante 04 do STF,

a qual dispõe que
“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”.

Considerando que a Legislação Municipal ao fixar a base de cálculo para o adicional de insalubridade, não utilizou como parâmetro o salário-mínimo vigente, mas deve ser incidente sobre o menor salário pago pelo Município.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO-BASE. VALOR DE REFERÊNCIA DO GRUPO OPERACIONAL PERTENCENTE. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PREVISÃO EXPRESSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A legislação municipal regente do vínculo prevê que o adicional de insalubridade deve ser pago sobre o valor da referência do grupo ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja enquadrado, motivo por que a sentença deve ser reformada.

2. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido inicial.

(N.U 1002386-66.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO – VALOR DE REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 97, DA LEI Nº 254/93, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 1.670/2012 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente os pedidos.

Inconformado, a parte Recorrente nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedentes os pedidos, reafirmando a tese inicial quanto à necessidade de aplicação do adicional de insalubridade sobre seu salário base, em razão da redação introduzida pela Lei nº 1.670/2012, que alterou os artigos 95 e 97, da Lei nº 254/1993.

Saliento que os autos não foram encaminhados ao Ministério Público em face do Ofício nº 87/2017 - CPC/NFDTIPI no qual informa que órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes.

Compulsando os autos, nota-se que a parte reclamante/recorrente foi nomeado para o cargo de técnico de enfermagem, conforme Portaria nº 098/2008, tendo tomado posse na data de 08/02/2008, com exercício iniciado em 11/02/2008.

Assevera que, durante grande parte do período em que exerceu suas funções, percebeu adicional de insalubridade, o qual não refletiu sobre décimo terceiro salário, férias e terço constitucional, e que em razão da introdução da Lei nº 1.670/2012, que alterou os artigos 95 e 97, da Lei nº 254/1993, afirma que faz jus a tais reflexos.

Cinge-se a controvérsia a analisar se as alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 1.670/2012 dão azo à pretensão inicial.

Com efeito, o referido dispositivo legal alterou a redação original dos artigos 95 e 97 da Lei nº 254/1993, que passaram a dispor:

“Art. 95 - Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.

§ 1º O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deve optar por um deles.

§ 2º O direito ao adicional de insalubridade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão, não se incorporando ao vencimento.

§ 3º Os serviços executados em caráter eventual nos locais insalubres ou perigosos, não serão considerados para a concessão dos adicionais.”

“Art. 97 - Os valores dos adicionais de insalubridade e periculosidade serão calculados conforme segue:

I - para as atividades insalubres, o cálculo será efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, nos seguintes percentuais:

a) 20% (vinte por cento) em grau mínimo;

b) 30% (trinta) por cento em grau médio;

c) para as atividades que operem com raios-X ou substâncias radioativas, na base de 40 % (quarenta por cento).

II - o trabalho em condições de periculosidade assegura ao servidor um adicional de 30% incidente sobre o vencimento.”

No caso, constata-se que, como consignado na sentença de piso, a legislação específica atinente à matéria é clara ao estabelecer que o cálculo referente ao adicional de insalubridade será efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, disposição esta que se encontra em harmonia com a Constituição Federal (art. 37, inciso X).

No mais, o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado já decidiu:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO - INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. Conforme dispõe o artigo 97, da Lei Municipal de Sinop nº 1.670/2012, para as atividades insalubres, a base de cálculo do benefício será realizado sobre o valor da referência inicial da tabela geral do vencimento (arts. 95 e 97). (Apelação Cível nº 0009786-21.2015.8.11.0015, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018).” (Destaquei).

Desse modo, tenho que a sentença não comporta reparos, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

DA DILIGÊNCIA.

Determino que a Secretaria da TRU proceda as eventuais anotações e cadastramentos necessários em 2º GRAU, bem como, que seja encaminhado ao Juizado Especial da Comarca de Origem, com competência para causas da Fazenda Pública, providenciando ainda as baixas pertinentes na Vara de Origem da Justiça Comum, visto que não terá mais competência de analisar o presente feito quando do retorno.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Patrícia Ceni

Juíza de Direito - Relatora

(N.U 0006287-29.2015.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019).

Ante o exposto
, conheço do recurso, dou–lhe provimento e julgo improcedente a pretensão inicial.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024